Tribunal: TJMT
Processo: 0000599-16.2020.8.11.0111
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000599-16.2020.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[METUSALEM RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 060.230.681-70 (APELANTE), PRISCILA APARECIDA COSTA - CPF: 040.816.901-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), ROBERTE RIBEIRO NUNES - CPF: 060.724.351-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Inviável a pretensão absolutória, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Metusalem Ribeiro de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, nos autos da ação penal n. 599-16.2020.811.0111, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo a reprimenda de 3 anos e 4 meses de reclusão e 167 dias-multa, no regime aberto [sentença – Id. 172871682].

Em suas razões recursais, a defesa do acusado requereu a absolvição por ausência de provas
(Id.
172871694).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 172871699).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme o seguinte ementário. Veja-se:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE FALTA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO COMPROVADAS –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
FATO 01 – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Em data incerta, mas sabendo ser até o dia 04 de fevereiro de 2020, por volta das 09:00horas, em residência particular situada na residência particular situada na Rua 13, bairro Cidade Alta, neste município de Matupá/MT,
o denunciado Metusalem Ribeiro de Oliveira
associou-se com o menor
Roberte Ribeiro Nunes
, de forma permanente e estável, com a finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas.

FATO 02 – TRÁFICO DE DROGAS

No dia 04 de fevereiro de 2020, por volta das 09:00horas, em residência particular situada na Rua 13, bairro Cidade Alta, neste município de Matupá/MT,
o denunciado Metusalem Ribeiro de Oliveira,
em unidade de desígnios com o menor
Roberte Ribeiro Nunes
,
trazia consigo
e
vendia
, para consumo alheio, drogas, consistentes em 07 (sete) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, com massa bruta de 72,97g; 01 (um) tablete/tijolo grande de substância análoga à maconha; 01 (uma) trouxa de substância análoga à maconha e 01 (uma) porção média de substância análoga à maconha, totalizando deste entorpecente uma massa total bruta de 932,7gramas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de exibição e apreensão de fl. 07, Laudo Preliminar de Constatações encartados à fl. 10, fotografia de fl. 11 e Laudo Pericial Criminalístico N° 530.2.04.2020.001519-01 de fls. 40/41. O denunciado possuía ainda 01 (um) aparelho celular marca Samsung J4, de cor azul com capa vermelha, com IMEI-353782103772733; 01 (um) aparelho celular marca Samsung J5 Prime, de cor branca, com IMEI-358953082641463 com capa Preta; 01 (um) celular da marca Samsung Galaxy J1 Mini, cor Preta, IMEI- 356443081256226; 01 (um) celular da marca Samsung Galaxy J3, cor dourada, IMEI 358443079801213; 02 (duas) balanças de precisão de cor prata; 01 (um) bloco de anotações, contendo diversas informações sobre venda de drogas e controle contábil, 01 (um) rolo de papel filme e 01 (uma) mochila de costas na cor preta, conforme termo de apreensão de fl. 07 e fotografia de fl. 11.

FATO 3 – CORRUPÇÃO DE MENORES

Nas mesmas circunstâncias acima narradas,
o denunciado Metusalem Ribeiro de Oliveira
corrompeu o menor
Roberte Ribeiro Nunes
, com ele praticando infração penal consistente no tráfico de drogas, bem como associação para o tráfico.

Conforme informações do presente inquérito, do Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl.02 e do o Boletim de Ocorrência de n. 2020.35257 de fl.03/04, a Polícia Militar recebeu informações anônimas de que havia alguns indivíduos realizando o tráfico de drogas no local acima referido. Diante dos informes, a guarnição dirigiu-se até o local dos fatos e, ao realizar a aproximação, perceberam que o denunciado, ao visualizar os policiais, tentou evadir-se, sendo frustrada sua tentativa, eis que foi abordado pela guarnição.

Ato contínuo, na residência indicada e, nos fundos do quintal, encontraram uma mochila de cor preta, contendo em seu interior grande quantidade de maconha e diversos invólucros de pasta base de cocaína, duas balanças de precisão, papel filme e diversos aparelhos celulares, conforme descriminado no termo de exibição e apreensão Além disso, acompanhava o denunciado na empreitada criminosa o menor ROBERTE, o qual foi apreendido e conduzido junto com o denunciado para prestar esclarecimento na Delegacia, menor este conhecido pelas autoridades policiais por suas reiterações de atos infracionais.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado informou que não vende entorpecente, apenas estava residindo com o menor ROBERTE e no momento de sua prisão estava dormindo com sua namorada. Não obstante a negativa do denunciado quanto à mercancia do entorpecente, o crime em comento se classifica como tipo misto alternativo, ou seja, para sua caracterização basta o cometimento de um dos verbos presentes no tipo penal, sendo a suposta conduta do denunciado a de acondicionar grande quantidade de substâncias em invólucros utilizados para a comercialização e anotações nas quais podem comprovar a prática do tráfico de drogas. Por fim, em Laudo Pericial Criminalístico N. 530.2.04.2020.001519-01, verificou-se que as substâncias apresentaram resultado positivo para maconha e cocaína, conforme fls. 40/41.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
Metusalem Ribeiro de Oliveira,
como incursos nos artigos
33,
caput,
35, ambos da Lei n.º 11.343/06 e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal.
Requer-se, então, após a necessária autuação e notificação do denunciado para apresentar defesa prévia, o recebimento da denúncia e a designação do interrogatório do réu, inaugurando a instrução processual, prosseguindo o feito em seus ulteriores termos. Protesta-se, desde já, pela produção de todas as provas em Direito admitidos, especialmente a oitiva das testemunhas abaixo arroladas”

Após o regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcial procedente a denúncia e condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto.

Irresignada, a defesa do apelante insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, pugnando a absolvição por insuficiência de provas para condenação.

Ocorre que a irresignação defensiva não merece prosperar, tendo em vista que, ao contrário do que afirma a Defesa, o conjunto probatório mostra-se suficiente para dar ensejo à condenação, pelas razões a seguir delineadas:

No caso, a materialidade do delito de tráfico de drogas ficou evidenciada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência n. 2020.35257, termo de exibição, laudo preliminar de constatação, laudo pericial criminalístico preliminar n. 530.2.04.2020.001519-01 e o definitivo n. 3.14.2020.64646-0.

A autoria é atribuível ao apelante.

A testemunha
Rudivan Almeida de Sousa
policial militar, narrou, em resumo, que:

“(...) Rudivan: Recebemos algumas informações que nessa residência localizada na rua 03 do Cidade Alta, se não me engano é isso, estaria ocorrendo o comércio de entorpecentes. É e com diligências, quando chegamos perto da residência havia alguns indivíduos na frente. Nesse momento seu Metusalem, que bateram exatamente com as características que haviam passado. E entrou dentro da residência né pra da seguimento a abordagem e tal. Nisso fazendo acompanhamento conseguimos abordar ele né.
Foi feita a abordagem e em busca no local, foi localizado no quintal no fundo da residência, dentro do quintal, dentro de uma mochila se não me engano preta uma grande quantidade de entorpecente, maconha, pasta a base.

Também foi localizado duas balanças de precisão
e ai diante dos fatos ele foi conduzido pro quartel pra confecção do BO. Promotora: As denúncias que vocês receberam indicavam o Metusalem como traficante? Rudivan: É o Metusalem. É que o apelido dele é “Metusa” e o pessoal falava Metusa né. Isso exatamente ele. Até as características se não me engano na época ele tava com o cabelo vermelho, tinha algumas características que foram passadas pra gente. Exatamente, então nos fomos direcionados é procurando ele mesmo entendeu, porque as características batiam com a dele né (...)”

O acusado, em sede judicial, disse que a droga apreendida era sua, e que tinha a entorpecente [72,97g de pasta-base de cocaína e 932,7 g de maconha] para manter seu vício em virtude de ser usuário de drogas.

Insta ressaltar que, embora o acusado não tenha sido flagrado comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da prova colhida, constatou-se que a conduta perpetrada por ele se amolda perfeitamente em um dos verbos nucleares do tipo, qual seja “
ter em depósito”, “guardar”, “trazer consigo”
e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, o apelante incorre nas penas do art. 33, da Lei 11.343/06.

Nesta linha intelectiva, colaciono os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A caracterização do crime de tráfico de drogas não exige que o agente seja surpreendido comercializando a droga. O tráfico de entorpecentes é um delito de ação múltipla e de conteúdo variado, em que se admitem várias condutas. Salientando-se a importância da opinião daquele que preside o feito, bem como, a relevância e a credibilidade que deve acompanhar o depoimento do policial responsável pelo flagrante. Assim, demonstradas a autoria e a materialidade do crime, a manutenção da condenação é medida de que impõe”
(TJMT – Apelação Criminal n. 96470/2012 – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro – j. 17.9.2013).

Portanto, da detida análise da prova colhida durante a instrução probatória, concluo não existir dúvidas de que o acusado promovia tráfico ilícito de entorpecentes.

Esta Corte de Justiça tem pacificado entendimento de que a apreensão da droga, as inferências circunstanciais acerca da narcotraficância e a ausência de demonstração coerente do álibi pelo acusado torna inviável a edição de sentença absolutória, mormente quando policiais firmes e coerentes, confirmam a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ao apelante, impondo-se a preservação da condenação de primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas à ausência de demonstração do álibi invocado e aos depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase inquisitorial como em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição, sob a negativa de autoria.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 177451/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.3.2017).

Dessa forma, a condenação é medida escorreita e deve ser mantida nos termos do art. 33,
caput
, da Lei de regência, não havendo falar em absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado, mantendo incólume a sentença guerreada, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023